Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702577-14.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVARD DE FREITAS MACHADO, ELVIRA MARIA DOS SANTOS MACHADO APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 11 DA COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA D E C I S Ã O 1. Na petição de ID 21236791, o apelado Condomínio do Residencial Terra Bronze requer inscrição para sustentação oral na 14a Sessão Ordinária por Videoconferência que realizar-se-á no dia 11/11/2020 (quarta-feira), com início 13h30. 2. O § 3o do art. 12 da Portaria Conjunta n. 52/2020 deste e. Tribunal estabelece que a inscrição para sustentação oral “mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” No caso em vertente, observa-se que o requerimento foi feito por meio de petição apresentada às 18h46 do dia 9/11/2020, há menos de 48h da abertura da Sessão, que terá início, conforme relatado, às 13h30 do dia 11/11/2020. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de inscrição do apelado para sustentação oral. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora